Tribunal: TJDFT
Processo: 0736088-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Impugnação não fundamentada. Cumprimento de sentença. Execução por capítulos. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a gratuidade de justiça concedida ao exequente e indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença, liberando a possibilidade de execução de capítulos independentes da decisão condenatória.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) analisar se a impugnação à gratuidade de justiça possui fundamento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do exequente; (ii) verificar a possibilidade de cumprimento de sentença por capítulos independentemente da liquidação integral da sentença; e (iii) avaliar os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à execução.
III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade de justiça, baseada em fotografias, é insuficiente, pois não comprova os fatos alegados pela parte impugnante. As explicações apresentadas pelo exequente são razoáveis para manter a presunção legal de necessidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
4. O cumprimento da sentença permite a execução de capítulos independentes da sentença condenatória (título executivo judicial), conforme preconizado pelo art. 523 do CPC. A pendência de apuração de haveres ou liquidação de outros bens partilháveis não impede a execução de parcelas líquidas e certas.
5. Para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, exige-se a garantia prévia do juízo, além da demonstração de risco de grave dano e relevância dos fundamentos, conforme o art. 525, §6o, do CPC. No caso, a parte agravante não comprovou tais requisitos, inviabilizando a suspensão da execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §3o, CPC; art. 523, CPC; art. 525, §6o, CPC.